Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Coautor. Extensão de efeitos. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende sejam estendidos ao paciente os efeitos de decisão que concedeu a ordem em favor de coautor, substituindo a prisão por cautelares diversas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o paciente está na mesma situação do coautor, beneficiado com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. Se o paciente se encontra em situação semelhante à de coautor que teve concedida a ordem em HC - é primário, possui endereço fixo, atividade lícita e apreendida pequena quantidade de droga – estendem-se a ele os efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do coautor por medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.649/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.10.18.